Tribunal: TJDFT
Processo: 0735186-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735186-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DAS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SINAPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O Distrito Federal, em petição juntada no ID. 52908060, requer a retirada do processo de pauta de julgamento, para a intimação do Banco de Brasília – BRB, para se manifestar sobre o agravo de instrumento, na qualidade de litisconsorte passivo necessário. O processo está pautado para a 22a SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL, designada para 22/11/2023, com início às 13h30. Não há litisconsórcio passivo necessário no presente caso. Dito isso, INDEFIRO o pedido de retirada do processo de pauta de julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 2 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator